Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-83.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001678-83.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIA AUXILIADORA DE MESQUITA CRUZ - CPF: 946.993.481-49 (APELADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BERTONI DARI NITSCHE
E OUTRO
.

APELADO:

ANTONIA AUXILIADORA DE MESQUITA CRUZ
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOCACIA. CLÁUSULA “QUOTA LITIS”. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bertoni
Dari

Nitsche
e
Emilly
Silva de Carvalho contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Antonia
Auxiliadora de Mesquita Cruz, condenando os réus à restituição de R$ 109.352,26, corrigidos e com juros legais, além de indenização por danos morais de R$ 15.000,00. A controvérsia tem origem em relação contratual advocatícia, na qual os apelantes, na qualidade de patronos da autora, teriam retido valores indevidamente ao aplicar cláusula de êxito sobre montantes que já lhes pertenciam a título de honorários sucumbenciais e multa do art. 523, §1o, do CPC, sem comunicação ou repasse integral à cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso é deserto por insuficiência de preparo; (
ii
) apurar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (citra ou extra petita); (
iii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (
iv
) analisar a legalidade da retenção de valores com base em cláusula “quota litis” e a consequente responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de deserção é rejeitada, pois os apelantes complementaram o preparo em dobro, sanando a insuficiência apontada, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente e congruente, analisando os pedidos formulados e os elementos de prova, inclusive sobre a titularidade da multa do art. 523, §1o, do CPC, afastando a nulidade por decisão citra ou extra petita.

O julgamento antecipado da lide é cabível, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente provados por documentos, como no caso dos autos.

A cláusula “quota litis”, embora válida, não autoriza a retenção de valores que já constituem honorários sucumbenciais ou outras verbas alheias ao contrato, especialmente sem previsão expressa, sob pena de enriquecimento ilícito e infração ao art. 38 do Código de Ética da OAB.

A retenção indevida de R$ 109.352,26, apurada com base em documentos comprobatórios, configura violação ao dever de prestação de contas e à boa-fé objetiva, justificando a restituição integral.

O dano moral é caracterizado pela quebra de confiança, omissão dolosa e retenção de valores sem repasse ou justificativa à cliente, ofendendo sua dignidade e tranquilidade, sendo razoável a fixação de R$ 15.000,00 a título compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A complementação do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, afasta a deserção do recurso.

A cláusula de êxito (“quota litis”) não autoriza a inclusão, na base de cálculo dos honorários contratuais, de verbas que já pertencem ao advogado por força da sucumbência ou da fase de cumprimento de sentença.

A retenção de valores pertencentes à cliente, sem repasse ou justificativa, configura apropriação indevida e enseja reparação por dano moral.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial.

A sentença que enfrenta os pedidos e argumentos principais das partes não é nula por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos V e XXXV; CPC,
arts
. 355, I; 489, §1o; 523, §1o; 1.007, §§2o e 4o; CC,
arts
. 884 e 668; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível no 0031221-92.2015.8.16.0021, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 12.07.2018; TJRN, Recurso Inominado Cível no 0803662-51.2019.8.20.5106, Rel. Juíza Sabrina Smith, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BERTONI DARI NITSCHE E OUTRO
, contra sentença (ID. 272934369 – Autos de
Origem no 1001678-83.2024.8.11.0010), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, proposta por
ANTONIA AUXILIADORA DE MESQUITA CRUZ
, determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença assim dispôs:

“[...] julgo procedente a pretensão autoral de cobrança para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 109.352,26 [...], acrescidos de correção monetária [...] e de juros de mora de 1% a.m., bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 [...]. [...] Condeno os réus ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais [...]” (ID. 272934369) [...]

Em razões recursais (ID.
272934381
), os Apelantes sustentam as seguintes teses:

1. Preliminares.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (citra/extra petita)
.

1.2.
Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória
.

2. Mérito.

2.1.
Afastamento da condenação à restituição de valores em razão da validade do contrato com cláusula
"quota litis"
.

2.2.
Legalidade dos descontos aplicados com base no contrato de risco firmado entre as partes
.

2.3.
Inexistência de dano moral e impropriedade da indenização fixada
.

A parte Apelada apresenta contrarrazões (ID.
272934387
), nas quais
, s
uscita preliminar
mente a
deserção
do recurso de apelação
por insuficiência de preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC;
e no mérito, r
ebate integralmente as alegações dos Apelantes, defendendo a legalidade da sentença, a apropriação indevida de valores e a caracterização do dano moral.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
conforme certidão ID.272934385
, e preparo impugnado pela parte apelada por insuficiência – matéria a ser examinada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BERTONI DARI NITSCHE E OUTRO.

APELADO:

ANTONIA AUXILIADORA DE MESQUITA CRUZ
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Rememorando os autos
,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por Bertoni
Dari

Nistche
e
Emilly
Silva de Carvalho, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
Antonia
Auxiliadora de Mesquita Cruz, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os réus à restituição dos valores retidos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em síntese, a autora
Antonia
Auxiliadora de Mesquita Cruz
, ora apelada
, ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais contra os advogados Bertoni
Dari

Nitsche
e
Emilly
Silva de Carvalho.

O fundamento é que os réus,
ora apelantes,
contratados para representá-la em ação de indenização contra o Banco do Brasil (Proc. no 1001272-72.2018.811.0010), teriam recebido valores via alvarás judiciais e efetuado repasse inferior ao acordado, violando os termos contratuais e deveres éticos.

Em 09/10/2023, foi levantado um alvará de R$ 1.903.286,69. Segundo a autora, os réus repassaram-lhe apenas R$ 1.084.500,00. Alega que R$ 438.505,60 eram honorários de sucumbência e cumprimento de sentença, os quais não deveriam compor a base de cálculo dos honorários contratuais de
20%. Assim, o valor devido à autora, já descontados os honorários, seria de R$ 1.171.824,87, resultando numa diferença não repassada de R$ 87.324,87.

Em 18/12/2023, novo alvará de R$ 38.242,16 foi levantado sem repasse ou comunicação à autora, o que acrescenta mais R$ 22.027,48 de retenção indevida, totalizando R$ 109.352,26. A autora
reque
reu
a restituição corrigida (R$ 113.377,22) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A controvérsia em exame envolve a apuração de suposta apropriação indevida de valores por parte dos apelantes, que atuaram como advogados da apelada em demanda judicial proposta anteriormente (autos n. 1001272-72.2018.8.11.0010 e cumprimento de sentença n. 1004201-39.2022.8.11.0010), da qual resultou o levantamento de quantias expressivas por meio de alvarás judiciais, das quais se discute o percentual efetivamente devido aos causídicos e o repasse à cliente.

Os apelantes
sustentam, em linhas gerais, a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("quota litis"), autorizando a retenção de 20% do valor global recebido; alegam, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, e omissão na análise dos argumentos deduzidos na contestação, especialmente no que diz respeito à titularidade da multa do art. 523, §1o, do CPC, cuja inclusão no cálculo teria sido indevida.

A sentença, por sua vez, reconheceu que os apelantes retiveram valores que extrapolam os limites contratualmente pactuados, notadamente ao incidirem os honorários sobre montantes de natureza distinta – como os honorários de sucumbência e multa coercitiva do art. 523, §1o, do CPC – os quais pertencem, legalmente, à parte vencedora, e não ao advogado, salvo previsão expressa em sentido contrário, ausente no caso em análise.

PREJUDICIAL DE MÉRITO.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE
PREPARO
.

Quanto à preliminar de deserção arguida pela parte apelada, ante a alegada insuficiência do preparo recursal, observo que
os apelantes procederam
a complementação em dobro
, sanando o alegado vício, não havendo que se falar em
deserçã
o
.

Rejeito a preliminar de deserção.

É como voto.

Desta forma,
constato que o recurso preenche os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem, passo a análise das teses recursais.

1.
PRELIMINARES

1.1.
DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA –
CITRA/EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMEN
TAÇÃO

A primeira tese preliminar apresentada pelos apelantes é a de nulidade da sentença, por se tratar de decisão
citra
ou
extra petita
, e ainda por ausência de fundamentação suficiente.

Argumentam que o Juízo a quo teria se afastado dos limites da causa, ao basear-se em premissa jurídica que não teria sido objeto de controvérsia entre as partes – mais especificamente, a titularidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC –, sem, contudo, enfrentar o núcleo argumentativo defensivo baseado na cláusula de êxito contratada.

Tal alegação, todavia, não se sustenta.

A
leitura atenta da sentença revela que o magistrado enfrentou a matéria posta nos autos com clareza, coerência e completa vinculação aos pedidos formulados na exordial, inclusive com remissão expressa aos valores levantados, aos documentos acostados, à natureza das verbas discutidas e às teses veiculadas nas peças principais do processo.

O entendimento de que a multa coercitiva prevista no art. 523, §1o, do CPC pertence à parte exequente – e não ao advogado – decorre de interpretação legal e jurisprudencial consolidada, e foi corretamente aplicado ao caso, uma vez que essa verba, como bem exposto na sentença, possui finalidade eminentemente coercitiva, e não remuneratória.

Assim, não há que se falar em julgamento
extrapetita
, porquanto a questão foi sim deduzida implicitamente nos autos, sendo a sua apreciação essencial para deslinde da controvérsia sobre a apropriação indevida de valores.

Do mesmo modo, não se vislumbra ausência de fundamentação.

A sentença atendeu ao comando do art. 489 do CPC, enfrentando os pontos controvertidos de fato e de direito, de modo claro e congruente com os elementos probatórios dos autos.

Rejeito a preliminar
vindicada.

É como voto.

1.2.
DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Afasto, igualmente, a alegação de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente instruída com documentos, como na hipótese dos autos.

O litígio envolve essencialmente a interpretação de cláusula contratual expressa, cálculo de valores efetivamente repassados à cliente e aplicação do regime jurídico dos honorários advocatícios.

A análise documental – notadamente do contrato de prestação de serviços, alvarás, recibos de pagamento e extratos bancários – revelou-se suficiente para o convencimento do magistrado, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Ressalte-se que os próprios apelantes, embora tenham requerido genericamente a produção de prova oral, não indicaram de forma concreta quais
fatos controvertidos dependeriam dessa instrução e de que maneira a oitiva de testemunhas alteraria o quadro fático-probatório já consolidado nos autos.

Dessa forma, rejeito a preliminar de cercamento de defesa.

É como voto.

2.
MÉRITO
.

2.1.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DA VALIDADE DO CONTRATO COM CLÁUSULA
“QUOTA LITIS”.

Após detida análise dos autos, concluo que não assiste razão à parte apelante quanto ao pedido de afastamento da condenação à restituição dos valores retidos.

Ainda que o contrato celebrado entre as partes contenha cláusula de remuneração por êxito ("quota litis") — modalidade reconhecida como lícita na prática advocatícia brasileira, desde que observados os limites ético-legais —, sua validade não afasta o dever de respeito à destinação jurídica de cada verba envolvida na execução da sentença judicial.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que os apelantes aplicaram o percentual de 20% previsto contratualmente sobre o montante total levantado via alvará judicial, incluindo-se, indevidamente, verbas que já lhes eram próprias por força da sucumbência e da fase de cumprimento de sentença.

Tal conduta resultou em majoração artificial dos honorários contratuais e consequente redução da quantia devida à parte representada.

Cumpre observar que o art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB veda que os honorários contratuais, somados aos de sucumbência, ultrapassem o proveito econômico obtido pelo cliente.

In
verbis
:

“
Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos
de honorários
da
sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.
”

Assim, a cláusula
quota litis
, embora válida, não pode ser executada em afronta a esse comando ético-profissional, tampouco pode fundamentar apropriação de valores alheios à base de cálculo contratada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL 1. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. VALORES RECEBIDOS NA DEMANDA PATROCINADA A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEITO ECONÔMICO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA SOBRE AS QUANTIAS EFETIVAMENTE LEVANTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de cláusula “quota litis”, são devidos honorários contratuais sobre valores recebidos na demanda patrocinada em antecipação de tutela, quando constituírem efetivo proveito econômico em favor do contratante. 2.
Há excesso de execução, quando os honorários contratuais são cobrados sobre quantias que não reverteram em favor do cliente.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0031221-92.2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 12.07.2018)

Com efeito, o
s documentos acostados evidenciam que os apelantes retiveram
R$ 87.324,87
(oitenta e sete mil e trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)
a mais do que o permitido pelo contrato, além de omitirem à autora a existência de um segundo alvará judicial no valor de R$
38.242,16
(trinta e oito mil e duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)
, do qual nada foi repassado. A soma dessas condutas gerou um prejuízo efetivo de
R$ 109.352,26
(cento e nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais e vinte seis centavos)
,
o que justifica a manutenção da condenação à restituição dos valores indevidamente apropriados, devidamente atualizados e
acrescidos de juros legais, conforme bem decidido na sentença.

2.
2
.
DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS APLICADOS COM BASE NO CONTRATO DE RISCO.

Ainda no campo contratual, verifico que a alegação de legalidade dos descontos promovidos com base no contrato de risco não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

O contrato celebrado entre as partes não autorizava, de forma expressa ou implícita, que os honorários pactuados incidissem sobre valores já pertencentes aos advogados — a exemplo dos honorários de sucumbência e os decorrentes do cumprimento de sentença.

A execução do contrato nos moldes em que se deu representa afronta à boa-fé objetiva, ao dever de transparência e à lógica de equidade que rege a relação entre mandatário e mandante.

Ao invés de observar os limites do que fora avençado, os apelantes construíram uma base de cálculo inflacionada, que comprometeu indevidamente o direito patrimonial da representada.

Tais condutas configuram desvio contratual e violação aos deveres inerentes à representação técnica, o que justifica a manutenção da condenação também sob a perspectiva do art. 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa) e do art. 668 (obrigação de prestação de contas).

2.3.
DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E IMPROPRIEDADE DA INDENIZAÇÃO FIXADA.

Quanto ao pedido de exclusão da indenização por dano moral, entendo igualmente que não merece prosperar. O vínculo estabelecido entre advogado e cliente é, por sua natureza, fundado em confiança, lealdade e transparência, não podendo ser equiparado a relações comerciais meramente formais. A retenção de valores pertencentes ao cliente, sem a devida
comunicação ou justificativa, representa não apenas inadimplemento, mas verdadeira quebra do dever fiduciário, apta a causar dano de ordem moral.

No presente caso, a frustração legítima da expectativa da cliente — somada à sua situação de vulnerabilidade e à omissão dolosa no repasse dos valores — extrapola os limites do aborrecimento cotidiano, atingindo sua esfera de dignidade, tranquilidade e segurança jurídica.

À proposito:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. HONORÁRIOS FIXADOS EM TRINTA POR CENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA LÍQUIDA FIXADA EM TÍTULO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 10.645,60 (DEZ MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). PARTE DEMANDADA QUE DEFENDE BASE DE CÁLCULO ABARCANDO VALORES QUE O CLIENTE DEIXOU DE PAGAR. INVIABILIDADE. DÉBITOS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTROS PROCESSOS QUE NÃO PODEM JUSTIFICAR A RETENÇÃO PELO ADVOGADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO .
RECURSO. RAZÕES RECURSAIS. DEVIDA ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO QUE SE REFERE AO VALOR PECUNIÁRIO LÍQUIDO A SER RECEBIDO PELO
CLIENTE .
DEVER DE RESTITUIÇÃO.
RETENÇÃO INDEVIDA QUE ENSEJA CONFIGURAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0803662-51.2019.8 .20.5106, Relator.: SABRINA SMITH, Data de Julgamento: 21/02/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2024)
.

A indenização arbitrada na sentença, no valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
,
revela-se moderada, proporcional e adequada, considerando
os parâmetros jurisprudenciais desta Corte para casos análogos, e cumpre com equilíbrio as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor
dos apelantes
, para

o
importe de 15% (quine por cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025